Tribunal: TJDFT
Processo: 0743824-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DO MENOR DE IDADE (CREDOR). PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 147, I, DO CPC. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF (Suscitante) e o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília (Suscitado), nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos. 1.1 O cumprimento de sentença foi proposto pelo menor de idade no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 1.2 Houve o declínio para a circunscrição em que localizada sua residência (art. 147, I, do ECA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos diante da alteração de domicílio do menor de idade e da genitora após a ação de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento de sentença deve ocorrer, em regra, no juízo que proferiu a decisão. Contudo, o art. 147, I, do ECA e o enunciado de súmula 383 do STJ fixam a competência das ações de interesse de menor no foro do domicílio do detentor da guarda, norma de natureza absoluta.
4. A alteração de domicílio da genitora e do menor de idade para Águas Claras/DF, após a ação de conhecimento e antes do cumprimento de sentença, justifica a fixação da competência naquele foro, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e ao juízo imediato, com mitigação do princípio da perpetuação da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF.